Tribunal: STF
Processo: ARE 1326524
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPASSE DE VERBAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS A ÓRGÃO FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTO DESVIO DE VERBAS REPASSADAS PELA UNIÃO PARA O MUNICÍPIO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCU E MINISTÉRIO DA SAÚDE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – CONTRA O PARECER – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO 1. Os recursos repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) constituem recursos federais e, dessa forma, estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União, bem como do Ministério da Saúde (precedentes STJ e STF). 2. A Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações de improbidade administrativa que possuam o objetivo de recompor o patrimônio federal lesado mediante desvio de verbas do Sistema Único de Saúde SUS (STF). 3. Recurso conhecido, preliminar acolhida, mérito prejudicado” (fl. 57, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, vol. 2). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.
    Assinala que “a questão delineada de índole constitucional, consiste no posicionamento equivocado do Tribunal a quo, que, ao julgar a demanda, entendeu incompetência da Justiça Estadual para julgar o caso, eis que, ao seu entender, a Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações de improbidade administrativa que possuam o objetivo de recompor o patrimônio federal lesado mediante desvio de verbas do Sistema Único de Saúde – SUS” (fl. 58, vol. 2).
    Alega ter ajuizado ação civil pública em desfavor do recorrido, “eis que, enquanto médico lotado na Santa Casa de Campo Grande/MS e atuante perante o Sistema Único de Saúde – SUS, teria praticado ato de improbidade administrativa ao receber do SUS por procedimentos cirúrgicos não realizados” (fl. 60, vol. 2). 
    Sustenta que “o suposto desvio de verbas oriundas da União não é suficiente para ensejar a competência da Justiça Federal, sobretudo porque as partes que integram a relação processual não constam no rol do mencionado artigo constitucional” (fls. 61-62, vol. 2).
    Ressalta que “os recursos repassados pela União à Santa Casa de Campo Grande foram todos incorporados ao patrimônio do Município, que também alocou recursos próprios e estaduais a fim de custeá-la” (fl. 62, vol. 2).
    Assinala que “o caso presente, busca o ressarcimento ao Erário, tão somente isso, nada se falando em prestação de contas da verba incorporada à Municipalidade” (fl. 63, vol. 2).
    Defende competir “à Justiça Estadual processar e julgar o feito, visto que não se trata de ação de prestação de contas” (fl. 64, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 82-84, vol. 2).
    4. No agravo, o agravante sustenta que a “decisão recorrida possui clara afronta à norma constitucional” (fl. 91, vol. 2).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional.
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.
    6. Na espécie em exame, o Tribunal de origem assentou a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, nos termos seguintes:
    “No que tange às transferências constitucionais, parcelas de recursos arrecadados pelo Governo Federal são remetidos aos municípios por força de mandamento estabelecido em dispositivo da Constituição Federal. (...)
    Em se tratando do Sistema Único de Saúde, os repasses de verba se realizam através de instrumento de descentralização disciplinado em leis específicas, e se caracterizam pela remessa direta de recursos provenientes de fundos da esfera federal para fundos da esfera estadual, municipal e do Distrito Federal, dispensando a celebração de convênios (as chamadas ‘transferências fundo a fundo’). 
    Tais recursos repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) constituem recursos federais e, dessa forma, estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União, bem como do Ministério da Saúde (TCU, na Decisão Plenária 506/1997). (…)
    Destarte, nas hipóteses em que a verba repassada ao ente municipal reclamar prestação de contas aos órgãos da União - como no caso, Tribunal de Contas da União e Ministério da Saúde -, compete à Justiça Federal, processar e julgar o feito (…)
    No mesmo passo, compete à Justiça Estadual processar e julgar atos de desvio de verbas transferidas e incorporadas ao patrimônio municipal, excetuadas as complementadas pela União (STJ, súmulas 208 e 209). 
    Vale dizer, a Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações de improbidade administrativa que possuam o objetivo de recompor o patrimônio federal lesado mediante desvio de verbas do Sistema Único de Saúde SUS” (fls. 59-61, vol. 1).
    Este Supremo Tribunal assentou ser a verba repassada proveniente de recursos federais sujeita a prestação de contas em órgão federal, sendo, assim, suficiente para afirmar o interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar o feito. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REPASSE DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 767.501-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO PRO-SANGUE. RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO SUS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 707.133-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.10.2016).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – INTERVENÇÃO DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.108.862-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2018).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora